Tribunal: TJBA
Processo: 0097374-33.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097374-33.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: STAND BY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA, FERNANDA ROSA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. TRANSAÇÃO PRÉVIA À SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, condenando os executados ao pagamento das despesas e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa, após acordo entre as partes para pagamento da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os apelantes devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando ocorre transação entre as partes antes da prolação da sentença, especialmente quando há comprovação de que tais valores já foram adimplidos no acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90, §3º do CPC prevê que, se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes.

4. No caso concreto, a transação foi realizada entre as partes antes da sentença, tendo o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda se encontrava na esfera da expectativa de direito.

5. Ademais, restou comprovado que os valores relativos a honorários advocatícios e custas processuais já foram adimplidos por ocasião da transação celebrada entre as partes, conforme documentos juntados aos autos, não sendo razoável condená-los novamente ao pagamento da mesma verba.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença, afastando a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, §3º, 98 e 924, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0097374-33.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante STAND BY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.